Tribunal: TJSP
Processo: 1018125-53.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito. Diferença de financiamento. Vendedora que efetuou cobranças de saldo residual, mesmo após a obtenção pela compradora de financiamento imobiliário. Valores que se referem a correção monetária do saldo financiado. Previsão expressa em contrato. Valores liberados pelo banco que não são atualizados.

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito. Diferença de financiamento. Vendedora que efetuou cobranças de saldo residual, mesmo após a obtenção pela compradora de financiamento imobiliário. Valores que se referem a correção monetária do saldo financiado. Previsão expressa em contrato. Valores liberados pelo banco que não são atualizados. Impossibilidade de congelar o saldo. Correção que é mera manutenção do valor da moeda. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018125-53.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LENI PATRÍCIA
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018125-53.2018.8.26.0071 -Voto no 07603
2
Apelação Cível no 1018125-53.2018.8.26.0071
Apelante
: Leni Patrícia Ribeiro (Justiça Gratuita)
Advogado
: Anderson Garcia Nunes de Mello (Fls: 26)
Apelado
: MRV Engenharia e Participações S/A
Advogados
: Ricardo Victor Gazzi Salum e outro
Comarca: Bauru
Voto no 07603
bsa
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c repetição do indébito. Diferença de financiamento. Vendedora
que efetuou cobranças de saldo residual, mesmo após a obtenção pela
compradora de financiamento imobiliário. Valores que se referem a
correção monetária do saldo financiado. Previsão expressa em
contrato. Valores liberados pelo banco que não são atualizados.
Impossibilidade de congelar o saldo. Correção que é mera
manutenção do valor da moeda. Precedentes. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
repetição do indébito que Leni Patrícia Ribeiro move contra MRV Engenharia e
Participações S/A. Aduz a autora que em 05/12/2016 celebrou com a ré promessa de compra e
venda da unidade 403, bloco 02, Residencial Parque Biaggi, Bauru/SP. Afirma que mesmo
tendo quitado o contrato, mediante a obtenção de contrato de financiamento bancário, a ré tem
efetuado cobranças a título de “Diferença de Financiamento”, que totalizam a quantia de R$
672,03. Não concordando com tal cobrança, a autora propôs a presente demanda visando a
condenação da ré a devolver os valores pagos a título de “Diferença de Financiamento”.
Contestação, fls. 33/38.
Réplica, fls. 146/147.
Adveio a r. sentença que julgou a ação improcedente,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018125-53.2018.8.26.0071 -Voto no 07603
3
fixados em R$ 700,00, ressalvada a isenção da gratuidade.
Inconformada, apela a autora, objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento na ausência de qualquer previsão do
contrato de que poderia haver cobranças de reajustes aleatórios, além dos valores
discriminados em contrato, deste modo as cobranças perpetradas são abusivas devendo ser os
valores pagos devolvidos.
Contrarrazões, fls. 172/176.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em comento, a autora propôs a presente demanda
visando a restituição dos valores pagos a título de “diferença de financiamento”.
Conforme já salientado pela r. sentença, o saldo devedor que
deve ser pago ao final, por meio de financiamento bancário, de modo que, esse valor não pode
ser congelado, havendo previsão expressa no contrato a respeito da incidência da correção
monetária:
"A parcela citada no item 4.1.1 será fixa. A correção citada nas parcelas dos
itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 se houver, será mensal. Para fins de cálculo
da correção, nas parcelas com vencimento até a data de emissão do HABITE-
SE, será considerada a variação acumulada do INCC (divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas) no período de Outubro de 2016 até 2 (dois)
meses antes do pagamento da parcela. A partir da data de emissão do
HABITE-SE, o índice de correção a ser utilizado sobre as parcelas vencidas
e vincendas, será a variação acumulada do IPCA (Divulgado pelo IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) utilizando como base o índice
de 2 (dois) meses antes da data de emissão do HABITE-SE até 2 (dois) meses
antes do pagamento da parcela, acrescido de juros mensais de 1%. Em se
tratando de imóvel cujo HABITE-SE já esteja emitido na data base desse
contrato, será utilizada a variação acumulada do IPCA (Divulgado pelo
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de até 2
(dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros mensais de
1%" (Item 4.2 do quadro resumo - fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018125-53.2018.8.26.0071 -Voto no 07603
4
Consigne-se que, o valor do saldo devedor a ser financiado não é
atualizado, de modo que é necessário que o comprador arque com as diferenças advindas da
correção, no momento de firmar o financiamento.
Ressalte-se que é entendimento consolidado de que a correção
monetária não representa qualquer acréscimo, mas apenas a recomposição do valor da moeda
afetado pela inflação.
Deste modo, não há qualquer abusividade na incidência da
correção monetária até a assinatura do financiamento, o que se justifica para a manutenção no
tempo do saldo devedor e do preço do imóvel.
Este é o entendimento consolidado desta C. Câmara em casos
análogos:
Apelação Cível Compromisso de compra e venda Pedido de devolução
de valores pagos a título de "diferença de financiamento" e "juros de obra"
Descabimento Diferença de financiamento que decorre da incidência de
correção monetária entre a data da assinatura do contrato e a data da
liberação do financiamento, tratando-se de mera recomposição da moeda
Ilegalidade da cobrança dos "juros de obra" não demonstrada - Recurso
desprovido, com a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85,
§11 do CPC, observada a gratuidade de justiça.
(TJSP; Apelação Cível 1036215-83.2017.8.26.0576; Relator (a): José
Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Diferença de financiamento
Correção monetária do valor financiado pela incidência mensal do INCC
Expressa previsão contratual Correção monetária que incide tendo em
vista o tempo transcorrido entre a contratação e a assinatura do
financiamento Cálculos apresentados que mostram a correção do valor
cobrado Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1018703-16.2018.8.26.0071; Relator (a): Marcus
Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de
Registro: 25/07/2019)
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição de valores.
Improcedência. Irresignação dos promitentes compradores. Cobrança do
saldo residual em decorrência de financiamento obtido a menor. Validade.
Montante relativo à correção monetária sobre o saldo devedor. Emprego do
índice de reajuste que representa mera atualização do valor da moeda.
Ausência de obscuridade ou ilegalidade na cláusula contratual ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018125-53.2018.8.26.0071 -Voto no 07603
5
demonstração de vícios na manifestação da vontade. Cálculo da parte
autora que apresenta impropriedades com o estipulado na cláusula 4.1.6,
visto que utilizou período de correção inferior ao estipulado na avença, além
de não ter considerado demais parcelas que também devem ser atualizadas.
Pleito de restituição da "diferença do financiamento" rejeitado. Serviço de
Assessoria no Registro Pref/Cart. Pedido de Ressarcimento. Descabimento.
Cláusula oitiva que previu de modo claro e expresso a responsabilidade do
comprador pelo pagamento dos tributos e taxas decorrentes da transferência
do imóvel. Estipulação válida à luz do art. 490 do Código Civil. Ausência de
vício de consentimento. Autonomia da manifestação de vontade das partes
no contrato. Atendimento ao princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda). Serviços, ademais, prestados de maneira autônoma
pela
compromissária
vendedora.
Restituição
indevida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1042853-35.2017.8.26.0576; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de
Registro: 03/07/2019)
Deste modo a r. sentença que julgou improcedente a demanda
não merece qualquer reparo.
Em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015, ficam os honorários advocatícios majorados para R$ 800,00, observados os critérios do
§ 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido
desde o ajuizamento, ressalvada a isenção da gratuidade.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora